Tribunal: TJES
Processo: 0000107-70.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Extorsão; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000107-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAUA SILVA ALVARENGA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DEFENSIVOS E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas dos réus João Vitor Almeida da Silva, Maicon Damaceno Lopes e Cauã Silva Alvarenga contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou os apelantes pelos crimes previstos no artigo 157, §2º, II, e artigo 158, §§1º e 3º, do Código Penal, na forma do artigo 69, bem como pelo artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal.

As penas foram fixadas em 16 anos e 8 meses de reclusão para João Vitor e Maicon, e 12 anos, 1 mês e 10 dias para Cauã, todas a serem cumpridas em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. São três os pontos principais discutidos nos recursos:

(i) A defesa de Cauã requer a absolvição pelos crimes de roubo e extorsão, alegando insuficiência de provas e atipicidade da conduta.
(ii) As defesas de João Vitor e Maicon buscam a absolvição pelo crime de corrupção de menores e a readequação da dosimetria, com compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

(iii) O Ministério Público pleiteia a exasperação da pena-base em razão da elevada culpabilidade dos réus e das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório é robusto e harmônico, demonstrando a materialidade e autoria dos crimes, corroboradas pelos depoimentos da vítima e dos agentes de segurança. A tese de insuficiência de provas e atipicidade das condutas não se sustenta.

O crime de extorsão se consuma com o ato de constrangimento à vítima, independentemente da obtenção da vantagem ilícita, conforme entendimento pacífico do STJ. Assim, afasta-se a tese de tentativa.

A confissão dos réus, embora relevante, não pode ser compensada integralmente com a reincidência, pois os apelantes possuem múltiplas condenações anteriores. No entanto, faz-se necessária a readequação da fração de redução pela atenuante para 1/6, conforme jurisprudência do STJ.

O recurso ministerial merece provimento, pois a culpabilidade dos réus e as consequências do crime justificam a majoração da pena-base. O planejamento do crime, a escolha da vítima e os impactos psicológicos sofridos evidenciam a gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso de Cauã. Parcial provimento aos recursos de João Vitor e Maicon para ajustar a fração de redução pela confissão. Recurso ministerial provido para exasperação da pena-base.

Tese de julgamento
:

"O crime de extorsão se consuma com o ato de constrangimento da vítima, independentemente da obtenção da vantagem ilícita."

"A atenuante da confissão pode ser compensada com a agravante da reincidência, salvo nos casos de multirreincidência, em que a compensação deve ser proporcional."

"A elevada culpabilidade e as graves consequências do crime justificam a exasperação da pena-base."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, arts. 157, §2º, II; 158, §§1º e 3º; 69; 70; 307. Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-HC 711.887, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 09/06/2023.

STJ, AgRg-AREsp 2.694.763, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 04/12/2024.

STJ, HC 488.097, Relª Minª Felix Fischer, DJE 12/04/2019
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público,
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos réus João Vitor Almeida da Silva e Maicon Damaceno Lopes e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Cauã Silva Alvarenga, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos réus João Vitor Almeida da Silva e Maicon Damaceno Lopes e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Cauã Silva Alvarenga, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00
107
-
70
.20
2
3
.8.08.00
24

AP
ELANTE
:
J
O
Ã
O VITOR ALMEIDA DA SILVA, MAICON DAMACENO LOPES E CAUA SILVA ALVARENGA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado,
T
rata-se de
recursos de
Apelação C
riminal
interpost
os

pelo
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
e pelas defesas de

J
O
Ã
O VITOR ALMEIDA DA SILVA, MAICON DAMACENO LOPES E CAUA SILVA ALVARENGA,
em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
6
ª Vara
Criminal
de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pelos crimes capitulados no artigo 157, §2º, inciso II, do artigo 158,§§1° e 3°, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, e impondo para o acusado
JOÃO VITOR
a pena final de 16 (dezesseis) anos e 08(oito) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa; para o acusado
MAICON
, 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 32 (trin
ta e dois)
dias-multa; e, quanto a
CAUÃ
, a pena final de 12 (doze) anos, 01(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente no regime fechado.

Razões recursais, pugnando a nobre representante do
Parquet
pela reforma da r. sentença, para que a pena-base imposta aos apelados seja redimensionada.

Contrarrazões da defesa dos réus MAICON e JOÃO VITOR, e da defesa do réu CAUÃ, pelas quais requerem o desprovimento do apelo ministerial.

Em seguida, a defesa do acusado CAUÃ apresentou as suas razões recursais, pugnando pela absolvição do réu, quanto ao delito de roubo. Além disso, busca a absolvição do acusado, quanto ao crime de extorsão, alegando a atipicidade, ante a ausência de vantagem ilícita. Por fim, requer, também, que seja reconhecida a forma tentada do crime de extorsão com privação de liberdade, bem como, a alteração do regime inicial do cumprimento de pena.

A defesa dos acusados MAICON e JOÃO VITOR, requer a absolvição dos mesmos em relação ao crime previsto do art. 244-B da Lei 8069, bem como, busca o redimensionamento da pena aplicada na 2ª fase da dosimetria das penas, com a adoção da fração de 1/6 para as atenuantes e compensação da atenuante de confissão com a agravante de reincidência. Busca ainda, o reconhecimento da ocorrência do concurso formal próprio.

O
Órgão de Execução do Ministério Público em primeiro grau apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento dos recursos dos acusados, a fim de ser mantida a r. sentença condenatória, em relação aos pontos impugnados pelas defesas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Consta nos autos que:

“
(...
) no dia 06 de janeiro de 2023, por volta das 16 horas, na Avenida Dante Micheline, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, os denunciados, acima qualificados, e um adolescente (fls. 32 e 75), previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, o veículo Fiat Toro, cor vinho, placas PPW-2993, um aparelho celular Samsung e a quantia de R$2.508,00 da vítima Luciana Martins Altoe Braga, bem como a constrangeram, também mediante grave ameaça e com restrição de liberdade, a lhes fornecer a senha usada em aplicativo da instituição financeira que utilizava no aparelho celular subtraído, a fim de transferirem recursos financeiros e, desse modo, obterem vantagem ilícita.

Emerge dos autos que no início da tarde do dia 06/01/2023, o denunciado JOÃO VITOR telefonou para o denunciado CAUÃ e o convidou para juntos praticarem um roubo, o que foi aceito por ele e pelo denunciado MAICON e pelo adolescente (fls. 32 e 75) estavam com CAUÃ no momento em que foi recebida a ligaçã
o.

Por volta das 15 horas, os denunciados e o adolescente (fls. 32 e 75) se encontraram no quiosque K1 da Praia de Camburi e combinaram que os denunciados JOÃO e MAICON sairiam para procurarem uma vítima aleatória, enquanto os outros dois aguardariam um telefonema, o que foi feito.

Desse modo, os denunciados JOÃO e MAICON viram quando a vítima Luciana Martins Altoe Braga havia acabado de sair do caixa eletrônico de uma agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Dante Micheline, após sacar a quantia de R$2.000,00, e fizeram a abordagem quando ela se aproximou do veículo Fiat Toro, placas PPW-2993. Os denunciados JOÃO VITOR e MAICON disseram para a vítima “Perdeu, perdeu, não faz nada”, e um deles apontou para ela um simulacro de arma de fogo.

Ato contínuo, um deles assumiu a direção do veículo, enquanto o outro permanecia no banco de trás com a vítima, e todos se evadiram do local, mas pararam o veículo cerca de duas quadras à frente e começaram a vasculhar a bolsa da vítima, subtraindo a quantia de R$2.508,00 e um aparelho celular da marca Samsung. Em seguida, os denunciados MAICON e JOÃO VITOR, mediante grave ameaça e mantendo a restrição de liberdade da vítima Luciana, exigiram que ela fornecesse a senha do aplicativo do banco instalado no aparelho celular subtraído, com o intuito de obterem vantagem ilícita através da transferência de valores.

A vítima Luciana, contudo, lhes disse que havia esquecido a senha. Os denunciados JOÃO VITOR e MAICON, então, conforme planejado, realizaram uma ligação telefônica do aparelho celular subtraído para o denunciado CAUÃ e disse que estavam com uma vítima e iriam encontrá-lo e ao adolescente (fls. 32 e 75) nas proximidades do estacionamento do Hotel Aruan, na Avenida Dante Michelini, onde o denunciado CAUÃ e o adolescente efetivamente entraram no veículo e passaram a fazer novas e graves ameaças à vítima, como a de que a levariam para Serra e que ela não sabia o que iria acontecer a ela, tudo com o intuito de obterem a senha do aplicativo do banco instalado no aparelho celular subtraído.

Entretanto, logo após deixarem o aludido estacionamento no veículo subtraído, ainda mantendo a restrição da liberdade da vítima, na referida Avenida Dante Michelini, os denunciados e o adolescente, se deparam com viaturas da Guarda Municipal, nas quais os Agentes já tinham informação de possível “sequestro relâmpago” em um veículo com as mesmas características.

Os denunciados se assustaram e tentaram se evadir em sentido contrário passando sobre o canteiro central da avenida, contudo, como havia muitos veículos parados no trânsito, eles saíram do carro e se evadiram a pé.

Os Agentes foram ao encalço e logo detiveram o adolescente e o denunciado MAICON, observando que MAICON era quem conduzia o veículo subtraído e que o adolescente jogou ao chão o simulacro de arma de fogo utilizado (auto de apreensão fls. 46/47).

Em um posto de gasolina próximo, os Agentes detiveram o denunciado CAUÃ. Em seguida, os Agentes solicitaram apoio para prosseguirem com as buscas do denunciado JOÃO VITOR, o que se concretizou com o auxílio de Policiais Militares com cães.

Depois de diversas diligências, o denunciado JOÃO VITOR escondido em uma caixa de esgoto de um condomínio, sendo apreendido em seu poder a quantia de R$2.508,00 subtraída da vítima (auto de apreensão fl. 44).

Consta que também foram recuperados o veículo Fiat Toro, placas PPW-2993 e o aparelho celular subtraídos da vítima Luciana (autos de apreensão fls. 44 e 46/47).

Além disso, os denunciados e o adolescente foram reconhecidos pela vítima, bem como houve a confissão por parte do denunciado CAUÃ.

Consta ainda que, para ocultar seus antecedentes criminais (fls. 82/84), o denunciado MAICON DAMASCENO LOPES se identificou falsamente para os Agentes da Guarda Municipal como Rodrigo Damasceno Lopes (fls. 21 e 25).

Assim agindo, infere-se que os denunciados CAUÃ SILVA ALVARENGA e JOÃO VITOR ALMEIDA DA SILVA infringiram as normas do artigo 157, §2º, II, e do artigo 158, §3º, ambos do Código Penal, em concurso material e do artigo 244-B da Lei. 8069/90, em concurso formal, enquanto o denunciado MAICON DAMASCENO LOPES infringiu as normas do artigo 157, §2º, II, do artigo 158, §3º, e do artigo 307, todos do Código Penal, em concurso material e do artigo 244-B da Lei. 8069/90, em concurso formal (...)

Após a instrução probatória, a ação foi julgada procedente, condenando os apelantes pela prática dos delitos que lhes foram imputados, exceto em relação ao crime previsto no art. 307 do CP, do qual o acusado Maicon foi absolvido.

RECURSO DOS ACUSADOS –
absolvição

Almeja a defesa do réu Cauã, a sua absolvição, no que tange ao crime de roubo, por suposta falta de provas, e do crime de extorsão, alegando a atipicidade e ausência do elemento tipo.

Já a defesa dos apelantes João Vitor e Maicon, requer a absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, ao argumento de que não há nos autos provas suficientes para embasar o édito condenatório.

No entanto,
a meu ver
tal irresignação não merece prosperar, haja vista que o arcabouço probatório coligido no apostilado é seguro em indicar os apelantes como autores dos crimes pelos quais foram condenados.

D
essa forma,

q
uanto ao pedido de absolvição dos apelantes, não há que se falar em insuficiência probatória. O conjunto probatório é robusto e harmônico, corroborado pelos depoimentos da vítima, dos agentes de segurança e das demais provas materiais acostadas aos autos, demonstrando a materialidade e autoria delitiva.

Ademais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova

(STJ, AgRg-HC 711.887, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 09/06/2023; AgRg-HC 647.779, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJE 31/05/2022
)

Corroborando tais declarações, tem-se os depoimentos prestados, em juízo (mídia de fl. 228), pelo GM Gevanildo Lins Ribeiro, o qual confirmou que participou da operação que resultou na prisão dos réus, afirmando que as buscas começaram após receberem informações do CIODES sobre um sequestro relâmpago. Também merece consideração o depoimento prestado pelo PM Alex Sandro Moraes da Conceição, o qual explicou que a sua equipe foi acionada porque possuem cães de rastreamento, para localizar um dos acusados que havia fugido do loca
l.

Vislumbra-se nos depoimentos transcritos que a vítima e as testemunhas apresentaram, tanto em sede policial, como em juízo, a mesma versão dos fatos, tendo, de forma contundente, narrado todos os pormenores dos delitos de roubo e extorsão com restrição de liberdade, praticados pelos apelantes, com a efetiva participação do menor Fabrício Ferreira da Costa.

Ademais, corroborando a acusação, o réu João Vitor (mídia de fl. 231) confessou sua participação nos crimes atribuídos a ele pelo Ministério Público e afirmou que planejavam dividir os lucros e tentar vender o veículo subtraído da vítima.

Do pretendido reconhecimento da tentativa do crime de extorsão (recurso do acusado Cauã)

No que concerne à pretensão de reconhecimento da forma tentada do crime de extorsão, tal pedido também não merece prosperar.
Explico.

O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o crime de extorsão se consuma com a prática do constrangimento à vítima, independentemente da obtenção da vantagem ilícita (STJ, AgRg-AREsp 2.694.763, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 04/12/2024).

No presente caso, restou evidenciado que a vítima foi constrangida mediante grave ameaça a fornecer a senha bancária para a efetiva obtenção de vantagem econômica, caracterizando-se, portanto, a consumação do delit
o.

Portanto, merece ser rechaçada a tese defensiva sustentada no apelo do acusado Cauã, de reconhecimento da forma tentada do art. 158, §3º do C
ódigo Penal.

A
lteração na dosimetria das penas (recurso dos acusados João Vitor e Maicon
)

Extrai-se da r. sentença que, apesar de a Magistrada sentenciante ter reconhecido tanto a atenuante da confissão, quanto à agravante da reincidência, ela considerou preponderante esta última em relação à primeira.

De modo que, n
o tocante ao pedido de readequação da dosimetria das penas dos apelantes João Vitor e Maicon, observa-se que, na segunda fase, a Magistrada sentenciante aplicou a agravante da reincidência sem a devida compensação com a atenuante da confissão.

Contudo, é pacífico na jurisprudência do STJ que a confissão espontânea, por se relacionar à personalidade do agente, deve ser compensada com a reincidência, salvo nos casos de multirreincidência (STJ, AgRg-HC 835.360, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 01/03/2024).

No caso em análise, considerando que os apelantes possuem múltiplas condenações anteriores, correta a decisão de não realizar a compensação integral. Entretanto, a fração de redução pela atenuante da confissão deve ser ajustada para 1/6, conforme pacificado pelo STJ (STJ, HC 488.097, Relª Minª Felix Fischer, DJE 12/04/2019; AgRg-HC 885.148, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 03/07/2024)

Assim, ainda que reconhecida a atenuante da confissão em relação aos crimes de roubo e extorsão, não há que se falar na compensação integral da mesma com a agravante de reincidência, na medida em que os apelantes ostentam condenações anteriores (fls. 185/190 e 205/207) e, por isso, são multirreincidentes.

Destarte, a compensação merece ser aplicada de forma proporcional, devendo preponderar a mencionada agravante, tal como explicitado na r. sentença.

Por fim, em relação ao
quantum
de diminuição aplicado para a atenuante, assiste razão à defesa. Veja-se:

Sobre o tema, ao estabelecer as circunstâncias que implicam em agravamento ou atenuação da reprimenda, a serem verificadas na fase intermediária da dosimetria da pena, o legislador não estabeleceu os limites de suas aplicações, deixando ao arbítrio do julgador, à luz do livre convencimento motivado e da discricionariedade vinculada que lhe é conferida, a definição do montante de sanção a ser alterado.

Nesse sentido, ante ao vácuo legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu como paradigma inicial a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento ou diminuição da pena, por ser o patamar mínimo fixado para as causas de aument
o.

Portanto, quanto a essa questão, merece ser reformada a sentença com o fito de atenuar as penas intermediárias dos réus João Vitor e Maicon, decorrente da circunstância atenuante da confissão.

Prosseguindo-se na análise do apelo dos mesmos, tem-se que, em relação ao pretendido concurso formal próprio, razão não lhes assiste, pois os apelantes possuíam desígnios autônomos ao efetuarem o roubo do veículo e extorquirem a vítima, com restrição da sua liberdade, impondo que ela informasse a senha do banco para a realização da transferência de valores por meio eletrônico.

Destarte, reputa-se correta a r. sentença que entendendo pela aplicação da regra prevista no art. 703, o fez em relação à segunda parte – concurso formal impróprio.

R
ECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
exasperação da pena-base

A
lmeja a representante do
Parquet
em primeira instância, a exasperação da pena-base imposta aos apelados com relação aos crimes de roubo qualificado e extorsão qualificada, por entender que há elementos nos autos que justificam o reconhecimento negativo dos vetores judiciais relativos à culpabilidade e às consequências do delit
o.

Sustenta para tanto, que merece ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável – inclusive para antecedentes, já tratadas como negativas pela magistrada sentenciante – conforme entendimento jurisprudencial, para maior recrudescimento da pena primária.

A meu ver
, entendo que assiste razão ao pleito ministerial.
Vejamos.

Emerge da r. sentença que os apelados foram condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II, do artigo 158,§§1° e 3°, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal e do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal.

Vê-se que foi fixada para os acusados
JOÃO VITOR
e
MAICON
a reprimenda primária quanto ao crime previsto no art. 157, §2°, II, CP em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no art. 158, §§1° e 3° em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, por ter sido considerada em desfavor deles apenas o modulador dos antecedentes, majorando a sanção inaugural quanto ao crime de roubo em apenas 06 (seis) meses e quanto ao crime de extorsão em apenas 09 (nove) meses.

Por fim, foi fixado para o acusado
CAUÃ
a reprimenda primária quanto ao crime previsto no art. 157, §2°, II, CP em 04 (quatro) anos de reclusão e no art. 158, §§1° e 3° em 06 (seis) anos de reclusão - ou seja, nos patamares mínimos.

Os elementos constantes nos autos demonstram a elevada culpabilidade dos agentes, bem como as severas consequências psicológicas suportadas pela vítima, fatores que justificam a majoração da pena inicial
(STJ, AgRg-HC 881.942, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 09/12/2024; AgRg-AREsp 2.373.250, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 14/08/2023
)

Ressalta-se que os denunciados escolheram a vítima, após observarem as características que Luciana apresentava. Além disso, as provas dos autos indicam que os fatos foram planejados.

Os réus discutiram e se organizaram antes da ação, de modo que cada um desempenhou um papel previamente definido para alcançar o objetivo desejado. Ademais, os depoimentos dos acusados mostram que eles se deslocaram até a praia de Camburi, com a intenção de cometer o roubo e, ao avistarem a vítima, decidiram também praticar extorsão.

Além disso, a culpabilidade dos réus excedeu o tipo penal previsto, pois abordaram Luciana assim que ela saiu da agência bancária.

A culpabilidade dos réus deve ser reconhecida, assim como as graves consequências suportadas pela ofendida, devido aos fatos descritos na denúncia, que devem ser considerados para agravar a pena-base dos réus.

A
ssim sendo,
merecem reforma as sanções primárias impostas na r. sentença, devendo ser reconhecidas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime (além dos antecedentes criminais), em desfavor dos apelados, e aplicado o patamar de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, readequando-a a
quantum
compatível com as diretrizes legais acima tratada
s.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s,
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público e
PARCIAL
PROVIMENTO
do recurso interposto pela defesa dos réus João Vitor e Maicon, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de Cauã.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)